Tribunal: TJES
Processo: 0001235-79.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001235-79.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO IDENTIFICADA. VÍCIOS SANADOS. INTEGRATIVO ACOLHIDO.

1. Identificada a omissão apontada, acolhe-se o recurso integrativo com efeito infringente, para dar provimento ao recurso adesivo e determinar que o Município de Piúma efetue o pagamento das diferenças salariais referentes às férias, considerando a extensão de carga horária para todos os exercícios financeiros indicados no demonstrativo de cálculo, conforme será apurado em liquidação de sentença.

Vitória, 05 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0013908-58.2020.8.08.0024

Apelante:

Espólio de Ricardo Duque Louro Lopes

Apelada:

Rita Maria Duque Lopes Silva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Espólio de Ricardo Duque Louro Lopes contra a sentença de fls. 133/142, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de interdito proibitório ajuizada em desfavor de Rita Maria Duque Lopes Silva, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões recursais de fls. 161/166, o apelante alega em síntese que (a) a mídia da audiência de instrução e julgamento encontra-se vazia, sem a gravação do ato processual, configurando cerceamento de defesa; (b) a gratuidade da justiça concedida à apelada deve ser revogada; (c) o exercício da posse restou comprovado; (d) os inquilinos reconhecem que Ricardo Duque Louro Lopes era o dono e possuidor dos bens, ao passo que os demais herdeiros de Carlota Duque Lopes não tinham qualquer relação com os imóveis; e (e) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar o pedido procedente.

A apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão, pois não se manifestou acerca do pedido de reforma da sentença, para que o Município
“[...]o pagamento das diferenças apuradas no Demonstrativo de Cálculo com relação a todos os exercícios financeiros referentes ao pagamento de Salário de Férias com inclusão dos valores recebidos a título de extensão de carga horária de professor[...]”
. (ID. 9099877)

Tem razão o recorrente, pelo que passo a sanar o vício, com base nos seguintes fundamentos:

O embargante busca apurar as diferenças salariais referentes ao pagamento de férias com a inclusão dos valores pagos a título de extensão de carga horária para todos os exercícios indicados no demonstrativo de cálculo, conforme pedido inicial, mas a sentença limitou a condenação ao período aquisitivo de 2017, o que, de fato, constitui equívoco, uma vez que o pleito do embargante abrangia todos os períodos mencionados.

Considerando o princípio da legalidade, especialmente o artigo 7º, XVII, da Constituição Federal, e o disposto na Lei Municipal nº 1.969/2013, que estabelece a remuneração como base para o cálculo do salário de férias, reconheço o direito do servidor ao recebimento das diferenças apuradas referentes a todos os períodos pleiteados.

A questão, aliás, já foi objeto de análise por este sodalício, conforme se depreende do seguinte aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. LEI MUNICIPAL N° 1.969/2013 E N° 1840/2011. SALÁRIO DE FÉRIAS QUE DEVE INCIDIR SOBRE TODO O PERÍODO GOZADO. BASE DE CÁLCULO. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.

2. Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB. Precedentes deste E. TJES.

3. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada.

4. A alegação de pagamento das férias e adicional de 1/3 sobre os 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal em 2021 não é suficiente para reformar a sentença, tendo em vista que, sendo ilíquida a condenação, tais pagamentos serão considerados em fase ulterior.

5. Quanto ao recurso adesivo, deve ser reformada a sentença para abarcar na condenação ao recálculo do salário de férias, não apenas o ano de 2017, mas os demais períodos descritos na inicial e trabalhados pela autora com extensão de carga horária.

6. Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais.

6. Recurso principal conhecido e improvido. Recurso adesivo conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Número: 0000024-71.2022.8.08.0062, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Aug/2024)

Diante disso,
acolho
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada atribuindo-lhes efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso adesivo e determinar que o Município de Piúma efetue o pagamento das diferenças salariais referentes às férias, considerando a extensão de carga horária para todos os exercícios financeiros indicados no demonstrativo de cálculo, conforme será apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 05.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.